Tribunal: STF
Processo: Rcl 71329
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Ferreira e Chagas Advogados, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 1000807-45.2021.5.02.0435.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 5.625 e 3.961, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem o beneficiário do ato ajuizou ação com o intuito de perceber as verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratado pelo escritório, apesar de existir contrato para prestação de serviços como advogado associado.



    O reclamante sustenta, em síntese, que “as decisoes prolatadas pela Décima Primeira Turma do Egrégio Segundo Tribunal Regional do Trabalho, por consequência, as decisões subsequentemente pronunciadas implicaram em ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral” (eDoc 1, p. 9).



    Aduz que "a Justiça do Trabalho menoscabou o contrato de associação admitidamente celebrado pela sociedade de advogados ora reclamante e pelo advogado autor daquela ação, sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista" (eDoc 1, p. 19).



    Defende que “a essencialidade da execução das tarefas de um advogado a uma sociedade de advogados, além de não situar qualquer ilicitude, tampouco tem o condão de transmudar a natureza da relação jurídica – civil e associativa – deliberadamente formalizada pelas partes, dotadas de inegável condição de hipersuficiência” (eDoc 1, p. 20).



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução provisória e, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252" (eDoc 1, p. 25)



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    De início, afasto a prevenção suscitada pelo reclamante, porquanto, no presente caso, não verifico a ocorrência de conexão ou continência entre a presente reclamação e a Rcl 61.511, de relatoria da Min. Dias Toffoli, pois, ainda que se perceba afinidade entre as questões nelas abordadas, não há perfeita identidade de pedido e causa de pedir.



    Passo à análise do pedido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de admissibilidade do agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.  



    Na espécie, a matéria foi apreciada e julgada, pelo Tribunal Regional, nos seguintes termos (eDOC 18, p. 3-5):



    “Na petição inicial, o autor relata que foi admitido pelo réu em 5 de agosto de 2019 e despedido sem justa causa em 31 de março de 2020. Foi novamente contratado em 22 de junho de 2020, para trabalhar em regime de home officee teve o contrato rescindido por sua iniciativa em 2 de dezembro do mesmo ano. Afirma que embora tenha firmado contrato como associado, na verdade tratavase de contrato de trabalho subordinado, com horário fixado pelo empregador, salário fixo mensal acrescido de outras parcelas variáveis e subordinação (id 1e3f8e2, p. 4). O réu, por sua vez, nega o vínculo. Argumenta que o autor prestava serviços como advogado associado, o que é previsto por lei (id d2b852a, p. 8). Acrescenta que se trata de profissional com conhecimento técnico suficiente sobre a natureza do contrato de associação que firmou e agora, portanto, não pode alegar fraude.



    Pois bem. É incontroversa a prestação de serviços. Diante disso, e como bem apontado pelo juízo de origem, cabia ao réu a prova de que o trabalho era prestado de forma autônoma. Mas desse ônus não se livrou. Muito ao contrário. A prova dos autos revela a fraude perpetrada pelo recorrente.



    A começar pelo fato de que o réu efetuava pagamento de remuneração mensal, no valor de R$ 2.500,00, mediante depósito em conta corrente do autor (id 7da317a). Além disso, foi o próprio réu quem determinou os documentos que o autor deveria apresentar para a sua admissão, bem como o horário e forma de trabalho, como se vê do e-mail enviado ao autor pelo setor de recrutamento e seleção do réu, por ocasião da segunda contratação (id 62fa316, p. 3):



    (...)



    Mais. O autor trouxe aos autos prints de conversas em aplicativo de mensagem (id 256ba5e) que, pelo seu conteúdo, demonstram que o recorrido recebia ordens de Aline e a ela prestava contas de seu trabalho, o que revela de forma clara a subordinação. De tais mensagens se extrai, apenas a título de exemplo, a seguinte conversa:



    (...)



    E como se não bastasse, a preposta afirmou que embora atuassem para o réu de 130 a 150 advogados, todos eram por contrato de associação. Disse ainda que não havia superior hierárquico, mas gestores e líderese explicou que o gestor fazia contato com os clientes, repassava as informações para os líderes e estes, por sua vez, repassavam para os advogados. Ou seja, é clara a existência de uma ordem hierárquica. Além disso, mesmo sendo um escritório de grande porte, como é notório, não possui um só advogado contratado como empregado. Daí já se vê qual é a forma adotada pelo réu para a contratação de seus "colaboradores". A preposta ainda acrescentou que o autor recebia valor fixo por mês, que para se ausentar deveria avisar ao líder e que atuava com exclusividade para o réu.



    A testemunha arrolada pelo autor, Andressa Alves Matosinhos, declarou que também trabalhou como advogada, no período de agosto de 2019 a março de 2020 e de junho de 2020 a janeiro de 2021. Afirmou que para a contratação, enviou currículo e participou do processo seletivo e acrescentou que o mesmo ocorreu com o recorrente. Disse ainda que tinham jornada fixa, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, eram cobrados quanto ao cumprimento do horário e em caso de falta deveriam apresentar atestado e não tinham autonomia para atuar no sistema.



    Por sua vez, a testemunha ouvida a convite do réu, Ananda Naves de Oliveira, informou que também foi contratada como associada, mas exerce função de gestora e que a promoção tanto para esse cargo como para o de líder acontecem por meio de processo seletivo.



    Confirmou também que o autor foi contratado por processo seletivo. Embora tenha afirmado que os advogados não têm horários fixos, ressaltou que o autor era responsável pelo cumprimento de prazos de alguns clientes e que se precisasse faltar não precisava apresentar atestado, mas era necessário avisar.



    Ou seja, o autor não desenvolvia seu trabalho de acordo com a sua conveniência. Ao contrário, está bem claro, diante desse quadro, que o autor trabalhava com a subordinação característica do vínculo de emprego. A habitualidade, a pessoalidade e a onerosidade também estão bem provadas.



    Enfim, não há dúvida de que o autor prestava serviços para o réu, exatamente nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, ou seja, em regime de subordinação, em caráter não eventual, com pessoalidade e mediante contraprestação. E embora a exclusividade não seja requisito do vínculo de emprego, ela também estava presente, o que reforça a ausência de autonomia do autor. Também vale ressaltar que o fato de o autor ter trabalhado em parte do período remotamente em nada descaracteriza a relação de emprego, já que hoje em dia muitos dos contratos são assim firmados. Tanto é que a Lei 13.467 passou a regulamentá-los (CLT, art. 75-A e seguintes). Além disso, a preposta afirmou que para utilização do sistema do réu o recorrente se conectava com logine senha, o que evidencia que, mesmo em casa, havia o controle dos horários e da produção por parte de seus superiores hierárquicos.



    No mais, vale lembrar que o contrato de trabalho é contrato realidade. Emerge da forma e modo como se dá a prestação de serviços. É dizer, os fatos sobrepõem-se à forma, de sorte a garantir a efetiva aplicação das disposições protetivas da legislação trabalhista, ainda que o trabalhador tenha aceitado as condições impostas pela empresa.



    Dito isso, está mesmo configurado o vínculo de emprego, pelo que está correta a sentença.”



    Depreende-se do acórdão que a autoridade reclamada afastou a condição de advogado associado do ora beneficiário para reconhecer vínculo de emprego com o escritório contratante.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI nº 3.961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Do mesmo modo, a ADI nº 5.625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente